Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726373-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonata de Sousa Castro Linhares contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, e art. 315, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas anteriormente (comparecimento a todos os atos do processo). 2. A liminar foi indeferida (ID no 73516918). 3. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pela Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, Exma. Procuradora de Justiça, oficiou pela admissão e pela denegação da ordem (ID no73650280). 4. Por meio do ofício de ID no 74045198, o Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia informou que revogou a prisão preventiva do paciente, expediu alvará de soltura, que foi devidamente cumprido pelas autoridades competentes. 5. Cumpre decidir. 6. Durante o trâmite do habeas corpus, a prisão preventiva do paciente foi revogada pela autoridade coatora, conforme ofício enviado pelo juízo. A liberdade do paciente acarreta a perda superveniente do objeto da impetração, pois a decisão impugnada foi revogada e não mais produz efeitos jurídicos. DISPOSITIVO 7. Não conheço o habeas corpus pela perda superveniente do objeto (RITJDFT, art. 89, III). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO